Tribunal: TJMT
Processo: 0001508-12.2016.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001508-12.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERLEY RAMOS DE SOUZA - CPF: 896.631.951-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSIMAR BARBOSA DA SILVA - CPF: 022.337.691-47 (VÍTIMA), LORISVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 771.736.511-15 (ASSISTENTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS –

DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA – NÃO CONFIRMADAS POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – POLICIAIS MILITARES NÃO PRESENCIARAM O FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – ARESTO DO STJ – NECESSIDADE DE CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS – JULGADO DO TJDFT – PROVAS INSUFICIENTES - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886).

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002)

Absolvição por insuficiência de provas [CPP, art. 386, VII].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001508-12.2016.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): WANDERLEY RAMOS DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WANDERLEY RAMOS DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJE nº 0001508-12.2016.8.11.0010), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto,
bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral
–

129, §9°, c/c art. 61, II, alíneas “f” e “h”, ambos do CP - (ID 172397700).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) o valor da indenização seria desproporcional à sua situação financeira.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzido o valor da prestação pecuniária (ID 172397704).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172397711).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. 2. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 177518729)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

“
[...]em 29 de janeiro de 2016, por volta de 20h, na Rua Maria das Dores, Vila Rica, São Pedro da Cipa, em Jaciara, Wanderley Ramos de Sousa, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Rosimar Barbosa da Silva, grávida, causando as lesões descritas no exame de corpo delito e mapa topográfico de fl.71/74 IP. [...]

Em dado momento, o acusado a empurrou no chão, causando as escoriações descritas no exame de corpo de delito supramencionado [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Wanderley Ramos de Sousa, vulgo “Lelei” como incurso nas sanções do art. 129, § 9°, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas f e h, do Código Penal, aplicando-se os preceitos da Lei n.º 11.340/06. Recebida e autuada a presente peça acusatória, requer seja o denunciado citado e intimado para apresentar defesa preliminar, seguindo-se o rito ordinário (artigo 394, inciso I, do Código de Processo Penal), ouvindo-se na instrução as pessoas abaixo arroladas, que devem ser intimadas em caráter de imprescindibilidade, e prosseguindo-se até final condenação. Por fim, requer fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conforme determina o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (tema 983).
”. (Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça – ID 172398167).

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de lesão corporal, vejo que restou devidamente comprovada nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

O réu é revel.

A vítima ROSIMAR BARBOSA DA SILVA confirmou os fatos, conforme narrados na denúncia, na esfera policial. Por sua vez, os Policiais Militares LORISVALDO MARTINS DOS SANTOS e SILVANEY MARCOS DA SILVA confirmaram a briga ocorrida entre autor e vítima, bem como as lesões narradas na denúncia.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe. Reconheço a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, uma vez que o réu, prevaleceu-se das relações domésticas e coabitação para praticar o crime em análise [...]

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu WANDERLEY RAMOS DE SOUSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no 129, §9° do Código Penal.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 171677198)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo delito nº 2016/0000278 (fls. 151/153), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se depoimentos de Lorisvaldo Martins dos Santos, policial militar (fls. 22), Silvaney Marcos da Silva, policial militar (fls. 23), Rosimar Barbosa da Silva, vítima (fls. 27), bem como procedeu-se interrogatório de WANDERLEY RAMOS DE SOUSA, apelante (fls. 37/38).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Lorisvaldo Martins dos Santos e Silvaney Marcos da Silva (Relatório de Mídias – IDs 172397703) e decretada a revelia do apelante por não ter sido localizado no endereço constante nos autos.

- a vítima Rosimar Barbosa da Silva e o apelante mantiveram foram

por aproximadamente 3 (três) meses e estavam separados há 1 (um) mês na época dos fatos.

- em 29.1.2016, a vítima estava na sua residência, oportunidade em que o apelante chegou embriagado e, em seguida, entraram em “luta corporal” (ID 172398167).

- a vítima declarou, na fase policial, que o apelante chegou em sua residência embriagado; entraram em luta corporal; foi agredida pelo apelante;

- os policiais militares Lorisvaldo Martins dos Santos e Silvaney Marcos da Silva relataram, em ambas as fases de persecução penal, que a vítima teria entrado em luta corporal com o apelante.

- o apelante, perante autoridade policial, negou a prática do delito; aduziu que a vítima teria lhe agredido “
com um pedaço de pau [...] além disso ela atirou-lhe um cabo de vassoura
”.

Dito isso, vejamos.

A autoria da lesão corporal foi atribuída ao apelante, com base na declaração extrajudicial da vítima, no sentido de que o apelante teria lhe agredido.

Todavia, a vítima se limitou a narrar de que ela e o apelante “
entraram em luta corporal
”, mas sequer foi ouvida perante a autoridade judicial para confirmar a suposta ofensa à sua integridade física

Ademais, os policiais militares que atenderam a ocorrência [Lorisvaldo Martins dos Santos e Silvaney Marcos da Silva] não presenciaram o fato, de modo que a versão da vítima não está corroborada por qualquer outra prova.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019). Porém, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nesse quadro, prevalece a dúvida quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, por inexistência de provas.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta Câmara:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação da lesão corporal [CPP, art. 386, VII].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal no ambiente doméstico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023